Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-27.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800856-27.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OPERAÇÃO POLICIAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESCOBERTA DE DELITO DIVERSO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DELITO AUTÔNOMO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA CAPAZ DE MODIFICAR A COMPETÊNCIA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Jurisdição, declarando a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

e, como suscitado, Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém
.

Os autos de origem tratam de inquérito policial instaurado em decorrência da prisão em flagrante de Alcyr Ubirajara Perea Freitas, pela suposta prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Recebidos os autos no juízo suscitado, este entendeu não ser competente para processar e julgar o feito, destacando a ocorrência de conexão probatória com o processo nº 0015516-69.2014.8.14.0401, nos termos do art. 76, inciso III, CPP, determinando o encaminhamento os autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, alegando que o autuado não foi denunciado pelo crime de organização criminosa nos processos da Operação “Rio Onde Chove”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e provimento do presente conflito
, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A questão debatida no presente feito refere-se à constatação ou não da existência de conexão probatória entre o crime imputado ao acusado no inquérito policial de origem e o crime de organização criminosa, investigado no inquérito policial de nº. 0015516-69.2014.8.14.0401.

Com efeito, muito embora a busca e apreensão que deu ensejo a imputação da suposta prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em desfavor do réu Alcyr Ubirajara Perea Freitas, tenha sido realizada no bojo da operação “Rio que Chove”, o Relatório Final da Autoridade Policial, não apontou o envolvimento do aludido réu na organização criminosa, motivo pelo qual, não houve o indiciamento do acusado em nenhuma das ações penais decorrentes dele decorrentes.

Some-se a isso, o fato de que a conduta criminosa imputada ao réu foi apurada em inquérito policial diverso (nº. 0021356-84.20198.14.0401), não se configurando, portanto, a conexão probatória necessária à modificação da competência atribuída ao juízo suscitado.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO. AÇÃO PENAL. PROCESSO INVESTIGATIVO.
FASES DISTISTAS. SENTENÇA PROLATADA. PROVA FORTUITA. SERENDIPIDADE.

1. A conexão e a continência são causas modificadoras de competência no processo penal, cuja finalidade é garantir a economia processual e evitar decisões contraditórias, dando maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

2. Não se mostra adequada a reunião de processos quando se encontram em fases distintas, ação penal julgada e investigação policial, ainda que se considere uma investigação como um desdobramento de outra, uma vez que a prolação de sentença dispensa a reunião de processos para julgamento conjunto, conforme dispõe a Súmula n.º 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

3. O encontro fortuito de provas, por si só, não se mostra capaz de atrair a prevenção do juízo que analisou o primeiro crime para também examinar a representação formulada em inquérito policial posterior e autônomo, tendo em vista que a descoberta de vários delitos/infrações em uma mesma diligência não resulta, impreterivelmente, na existência de conexão entre eles.

4. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

(Acórdão 1741910, 07241486220238070000, Relator(a): LEILA

ARLANCH,

Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - OPERAÇÃO POLICIAL - DESCOBERTA DE DELITOS DIVERSOS – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

- DELITO AUTÔNOMO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA.
A existência de uma operação policial que traga à tona crimes distintos não gera, por si só, conexão probatória entre eles, pois, para isso, é necessário que a prova de uma infração influencie diretamente na prova de outra, nos termos do art. 76, III, do CPP.

(TJ-MG - CJ: 11591531520238130000, Relator: Des. (a)

Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/07/2023, 1ª

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU

PROVIMENTO
ao presente conflito negativo de competência,
declarando a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa,
para processar e julgar o presente feito.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/08/2024